Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELA VIA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente em face de decisão que determinou o sobrestamento da execução, ajuizada contra o Distrito Federal, até o trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior (AGI no 0749097-19.2024.8.07.0000). A parte agravante sustenta que o recurso mencionado não teve efeito suspensivo concedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública com base em recurso pendente de julgamento, mas sem efeito suspensivo atribuído.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame dos autos do agravo de instrumento anteriormente interposto (AGI no 0749097-19.2024.8.07.0000) revela a ausência de efeito suspensivo, o que implica o prosseguimento natural da execução. 4. Ao sobrestar o feito, o juízo de origem atribuiu efeito suspensivo de forma indireta, sem respaldo legal. 5. Precedentes desta Corte reforçam o entendimento de que a falta de efeito suspensivo impede a suspensão automática da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinação para o regular prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do recurso anterior.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública não justifica a suspensão da execução em curso. 2. A atribuição indireta de efeito suspensivo por decisão de primeiro grau carece de respaldo legal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0733426-53.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025; TJDFT, AGI no 0745736-91.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025.